Tribunal: TJMT
Processo: 1018249-04.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Marcos Antonio Brito Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque, apesar de ter reconhecido a ilegalidade do flagrante do paciente, decretou a prisão preventiva dele com amparo, unicamente em sua reincidência (Id. 55677492).
Extrai-se dos autos que a Equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncias anônimas de que na residência do paciente ocorria frequente mercancia de drogas. No local indicado, os policiais constataram intensa e suspeita movimentação de pessoas e, após o monitoramento do local, abordaram alguns indivíduos que entraram na residência do paciente e saíram portando drogas (usuários que admitiram informalmente que adquiriram a substância entorpecente com o paciente, mas se retrataram na frente dele). Após, os agentes da lei abordaram o paciente que trazia consigo a quantia de R$ 190,00 em dinheiro, sendo que, no interior da residência dele, os policiais encontraram plantio maconha.
Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito pela autoria, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.
É verdade que o magistrado a quo deixou de homologar a prisão em flagrante do paciente, relaxando-a porque passados três dias sem a realização de “audiência de custódia” e sem a prolação de decisão judicial e, ainda, porque, o paciente foi algemado durante o ato flagrancial. É verdade também, que, após relaxar a prisão em flagrante do paciente, o juiz decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública (Id. 55567493, pág. 76/78).
Entretanto, a priori, não constato constrangimento ilegal, haja vista que não se pode ignorar “(...) que a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto, a nova redação do § 4o do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão. (...)” (AgRg no RHC 113.504/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020), sendo esta, ao que tudo indica, a hipótese dos autos.
Ademais, o impetrante aduz que o decreto preventivo está fundamentado exclusivamente na reincidência do paciente, em observância ao art. 310, § 2o, do CPP. Assim, alega a inconstitucionalidade do indigitado dispositivo legal, que impõe ao magistrado o dever de denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ao agente reincidente ou que integre organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito.
Todavia, sem qualquer discussão acerca da constitucionalidade dessa alteração trazida pela Lei no 13.964/19, entendo que, aparentemente, a prisão cautelar se encontra idoneamente fundamentada no risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso.
E faço tal afirmação porque, além de ressaltar a reincidência do paciente por crimes de tráfico e receptação, o Juízo a quo destacou as circunstâncias da prisão do paciente, com a abordagem de usuários na posse de substâncias entorpecentes, logo após saírem da residência dele, o que, aparentemente, demonstra o tráfico reiterado de substâncias entorpecentes e a periculosidade do agente. Além disso, ressaltou-se a apreensão de aproximadamente 23 plantas de maconha (41,112g) cultivadas no quintal da residência do apelante, o que associado aos demais fundamentos do decreto cautelar, enseja a conclusão de que o paciente representa risco de abalo à ordem pública.
Portanto, extrai-se, a princípio, que a prisão cautelar do paciente se ampara sim no risco de reiteração criminosa (réu reincidente), mas também, na gravidade concreta da conduta (circunstâncias da prisão).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator